Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721593-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: AURENY GONCALVES OTONE, PAULO ITALO OLIVEIRA OTONE RECORRIDO: ESPOLIO DE VICENTE PAULO OTONE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “SAÚDE PÚBLICA. LEITO DE ENFERMARIA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CUSTEIO - DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL – MOMENTO – OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana. 3. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humanas, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc). 4. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e no 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18. 5. No caso dos autos, é de se observar que o requerente, ao comparecer ao pronto-socorro do Hospital Santa Marta, em 17/04/2021, apresentava pneumonia por covid-19 com hipoxemia e, ao ser examinado, constatou-se a necessidade de que fosse encaminhado à unidade de terapia intensiva (documento de ID Num. 29884514 - Pág. 11). 6. Como não dispunha de plano de assistência à saúde, nem condições de arcar diretamente com os custos do tratamento médico, informou o fato ao hospital, que buscou, juntamente com os familiares do paciente, efetivar a transferência para hospital da rede pública, sem sucesso. Assim, em razão do estado de saúde, teve de permanecer internado na UTI daquele nosocômio. Ajuizou-se esta ação naquele mesmo dia (17/04/2021), a fim de que o Distrito Federal fosse condenado na obrigação de fazer e procedesse a sua internação em unidade de tratamento intensivo, ou, alternativamente, arcasse com os custos de internação naquele hospital. 7. Houve o deferimento da antecipação da tutela no mesmo dia e, embora a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF tenha sido intimada na data de 17/04/2021, às 22h00 (ID Num. 29884522 - Pág. 1), quanto ao deferimento da tutela, não foi efetuada a transferência para hospital público ou conveniado, o que só veio a ocorrer em 20/04/2021 às 13h54. 8. Posteriormente, em face do óbito do autor em 07/05/2021, seus herdeiros solicitaram habilitação nos autos, informando que o hospital lhes cobrara a quantia de R$ 116.630,67, a título de despesas referentes ao período de internação na UTI particular. 9. Em sua defesa, o Distrito Federal não conseguiu ilidir tal argumentação, pois argumentou que os familiares optaram pelo tratamento do paciente na rede privada. Na verdade, movido pela situação de urgência decorrente do grave quadro clínico, o autor recorreu à internação em estabelecimento particular, para garantir o direito à vida que estava ameaçado. Portanto, não se há de falar, no caso em comento, de opção pelo tratamento na rede privada. 10. Também não prospera a tese defensiva de que, em caso de declaração de obrigação do Distrito Federal ao pagamento pleiteado, sejam observados os valores de tabela do SUS, porque os serviços foram prestados fora do Sistema Único de Saúde, e também porque o Distrito Federal, apesar de impugnar o valor pedido, sequer apresentou objetivamente quais os valores que entende serem devidos. 11. Nesse cenário, restou evidenciada a omissão do Estado que, mesmo ciente da necessidade de internação do autor, não providenciou sua imediata transferência para hospital público, o que atrai sua responsabilidade em arcar com as despesas decorrentes da internação. 12. Entretanto, a obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico-hospitalares de internação da parte demandante, no Hospital Santa Marta, deverá sê-lo apenas pelo período de 17/04/2021 (intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF da decisão que deferiu a tutela antecipada) até 20/04/2021 (data de inserção do autor no mapa de espera de UTI). 13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Para reformar em parte a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, no sentido de deferir o pleito para imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas particulares contraídas pela parte autora, fixando os contornos da condenação, que terá como termo inicial a intimação do deferimento da tutela antecipada (17/04/2021, às 22h00, ID Num. 29884522 - Pág. 1) e termo final a data de 20/04/2021, às 13h54, IDNum. 29884524 - Pág. 1). Permanecem inalterados os demais termos do julgado. 14. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.” O recorrente alega violação ao art. 196 e 199, §§ 1o e 2o da Constituição Federal. Aduz que não há como obrigar o ente público a fornecer tratamento médico em rede particular. Aponta que o acolhimento do pleito significa reconhecer que o particular pode dispor do dinheiro público como quiser. Argumenta que, em caso de obrigação do Distrito Federal ao pagamento pleiteado, as despesas médicas devem ser pagas com base nos valores de tabela do SUS. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Conforme alegado pela parte recorrente, a matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário RE 666.094 (tema 1.033), o qual houve recente julgamento, sendo publicada a seguinte ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (Grifei).” III - Assim, diante do julgamento do RE no 666.094/DF (tema 1.033), em regime de repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte e a similitude do assunto em questão, determino a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Brasília, 24 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito